Tribunal: TJMT
Processo: 1014870-21.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014870-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), WALACE FERREIRA DA SILVA - CPF: 730.066.106-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DO DOCUMENTOS – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – ARTIGO 95, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CUSTEIO DA PROVA – ÔNUS DO ESTADO – RECURSO PROVIDO.

O entendimento pacífico da jurisprudência contemporânea se orienta no sentido de que, quanto a parte que requereu a produção de prova pericial for beneficiária da gratuidade de justiça, os honorários periciais deverão ser custeados com recursos alocados no orçamento do ente público.

Como cediço, o dever de arcar com honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95, Código de Processo Civil

A inversão o ônus da prova não tem o condão de obrigar o réu a custear as despesas oriundas da prova pericial, mas tão somente arcar com as consequências jurídicas decorrentes da eventual não produção da prova.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 1019434-51.2020.8.11.0041 – Ação de Cobrança Seguro DPVAT – entendeu pela necessidade de realização de prova pericial, nomeou o perito, fixou honorários periciais em R$ 1.000,00 (um mil reais), determinando que a parte requerida deposite a totalidade dos referidos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dia, sob pena de preclusão da prova.

Inicialmente discorre sobre a necessidade da concessão do efeito suspensivo.

Alega que a decisão agravada determinou a inversão do ônus da prova, e, consequentemente, a determinação para que a agravante deposite o valor dos honorários periciais.

Alega, no entanto, que não requereu a prova, informando expressamente da perícia realizada em esfera administrativa. Ou seja, a Agravante já custeou a realização de perícia em âmbito administrativo, tratando-se a presente demanda de pedido de revisão do benefício pago, devendo o Agravado arcar com a realização da perícia.

Sustenta que a imediata produção de seus efeitos pode causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, motivo pelo qual merece seguimento o presente; portanto, que estão presentes a probabilidade do direito e o receio de dano irreparável, conforme explicado acima.

Afirma ser ônus da parte autora/agravada o custeio da prova pericial, conforme art. 95 do CPC.

Aduz que pretensão inaugural é relativa a revisão de pericia administrativa realizada pela seguradora, contudo, não trouxe aos autos quaisquer indícios que pudessem desqualificar a avaliação médica realizada via administrativa.

Assevera que não pode a Agravante ser compelida ao pagamento de nova perícia no Agravado, considerando que já custeou a realização de perícia administrativa.

Que cabe ao autor fazer provas sobre os fatos que comprovem seu eventual direito à complementação daquela indenização fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto à requerida, incube fazer provas acerca dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme preceitua o art. 373, I e II do C.P.C.

Destaca que ônus de produção de prova é uma coisa e ônus de antecipação do valor de uma prova pericial é outra coisa.

Afirma, que sendo o

ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora, cabe a mesma arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos de tal prova deveriam ficar a cargo do Estado, conforme previsto no artigo 95 do CPC/2015, § 3º, incisos I e II e os § 4º e 5º:

Alega, que sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, deve ser aplicado as regras descritas no art. 98 e seguintes do CPC, a respeito da obrigação pelo adiantamento das despesas.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para conceder a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória proferida, em especial no que diz respeito ao pagamento imediato dos honorários periciais;

No mérito, a reforma da decisão proferida, de maneira a desobrigar definitivamente a seguradora de pagar valores a título de honorários periciais, tendo em vista que não é possível a inversão do ônus da prova, pois não restou comprovada impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção de prova.

Alternativamente, considerando-se que o Agravado não juntou qualquer laudo pericial com a inicial, incumbência que lhe cabia nos termos do artigo 373 do CPC, bem como pelo fato da Agravante não ter pleiteado a prova pericial, seja determinado que o ônus do custeio é da parte autora, nos termos do artigo 95 do CPC, e, em sendo beneficiário da justiça gratuita, que o custo deve ser suportado pelo Estado.

A liminar foi parcialmente deferida (id.n.° 100558961).

Contrarrazões (id.n.º 98614999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 1019434-51.2020.8.11.0041 – Ação de Cobrança Seguro DPVAT – entendeu pela necessidade de realização de prova pericial, nomeou o perito, fixou honorários periciais em R$ 1.000,00 (um mil reais), determinando que a parte requerida deposite a totalidade dos referidos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dia, sob pena de preclusão da prova.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais
.

Pois bem, o juízo entendeu pela imprescindibilidade da realização da prova pericial e determinou sua realização, fixando honorários periciais em R$ 1000,00 (mil reais), a cargo do Agravante.

Mister esclarecer que a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais, não se confundem com as regras sobre inversão do ônus da prova.

A inversão do ônus da prova, por si só, não obriga a parte incumbida da dilação probatória do dever de custear a perícia, é imperativo frisar que o entendimento pacífico da jurisprudência contemporânea ser orienta no sentido de que, quanto a parte que requereu a produção de prova pericial for beneficiária da gratuidade de justiça, os honorários periciais deverão ser custeados com recursos alocados no orçamento do ente público.

Como cediço, o dever de arcar com honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95.

"Art. 95.
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 1º
O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

§ 2º
A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4º .

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4º
Na hipótese do § 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2º .

§ 5º
Para fins de aplicação do § 3º, é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública.

No caso ora em análise, a prova pericial foi requerida apenas pela parte autora, que é beneficiária da gratuidade de justiça, e como a hipossuficiência da parte autora/agravada não é suficiente para imputar à parte adversa a obrigatoriedade do adiantamento do honorários periciais, cabendo ao Estado o seu pagamento (ou à parte sucumbente ao final da de lado
, é importante esclarecer que, como consequência da inversão do ônus da
prova
, os réus/agravantes arcarão com as consequências jurídicas decorrentes da eventual não produção da
prova
.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso para, mantendo a inversão do ônus da prova operada em primeiro grau, direcionar o custeio da prova pericial à parte que postulou a sua produção. Não obstante, como esta é beneficiária da gratuidade de justiça, o pagamento dos honorários periciais será realizado pelo Estado, em observância ao art. 95, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022